Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702811-93.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CITTA RESIDENCE RECORRIDO: MAURÍCIO SEIXAS ESKENAZI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS DEVIDAS. JUROS MORATÓRIOS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PATAMAR DE 8%. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. REEMBOLSO. DESPESAS CARTORÁRIAS. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. 1. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, de modo que, em princípio, a responsabilidade pelo pagamento é daquele que ostenta a condição de proprietário da unidade imobiliária. 2. A previsão dos juros de mora em percentual muito elevado excede os fins sociais e econômicos do condomínio, acarretando, inclusive, abuso de direito e ato ilícitos, nos termos do artigo 187 do Código Civil. 3. O julgamento de parcial procedência dos pedidos formulados na exordial, com o reconhecimento de que é devido o pagamento das taxas condominiais em aberto com incidência de juros no patamar arbitrado pelo juiz, não implica sucumbência mínima da parte autora, devendo os ônus ser distribuídos proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação ao artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, alegando, em suma, que devem ser aplicados os juros moratórios de 8% (oito por cento) ao mês, conforme convencionado pelos condôminos, não podendo haver limitação do valor previsto. Pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, pois infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de ser abusivo o patamar aplicado pelo condomínio recorrente a título de juros da mora é providência incompatível com a via eleita, pois demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada pelo óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017